Tribunal: TJMT
Processo: 1004523-05.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004523-05.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO RODRIGUES DE MATOS - CPF: 079.689.221-00 (AGRAVANTE), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, FICANDO VENCIDO O RELATOR EM RELAÇÃO A MULTA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O APELO E REFORMOU A SENTENÇA A FIM DE DECLARAR A EXIGIBILIDADE DA FATURA DISCUTIDA NOS AUTOS - AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – VIOLAÇÃO/FRAUDE - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O recorrente não contesta a fraude verificada, mas tão somente aduz que não possui conhecimento técnico para realizar uma fraude em sua unidade consumidora, bem como não tem como saber se foi realizado por terceiros. Todavia, não cabe tal discussão na medida em que apurado o consumo a menor, evidentemente cabe a realização da recuperação de consumo.

2.

E mesmo que não fosse o responsável pela fraude, o consumidor acabou se beneficiando da irregularidade, pois no mínimo por um ano e meio pagou taxa inferior ao real consumo, o que é inadmissível..

3.

A despeito do acervo probatório acostado aos autos, o agravante não apresenta qualquer fundamento concreto que infirme a veracidade das informações constantes do TOI, motivo pelo qual reputo demonstrada a fraude no medidor de sua unidade consumidora.

4.

Além disso, infere-se que a Concessionária agravada cumpriu os procedimentos legais e regulamentares, no sentido de comprovar a irregularidade do medidor, bem como o potencial consumo de energia a maior por parte do agravante, não faturado, a ensejar a recuperação de consumo e a possibilidade de cobrança do respectivo débito.

5.

Em que pese os argumentos vertidos neste recurso, outra conclusão não há senão a de que houve fraude, praticada através da ação de agente externo, o que fica evidenciada pelas fotografias anexadas aos autos, sendo de rigor a manutenção da decisão monocrática vergastada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, proposta por ANTONIO RODRIGUES DE MATOS em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando que possui relação de consumo com a requerida por meio da unidade consumidora (UC) de nº 6/322187-6, e sempre honrou com o pagamento de seus débitos.

Aduz que, após vistoria realizada no padrão de sua residência, realizada pelos prepostos da requerida, no dia 11 de julho de 2017, obteve a informação de havia sido constatado um “desvio de energia no ramal de entrada”, na qual foi apurado que houve o consumo de 8.427 kWh de energia elétrica gerando assim uma fatura no valor de R$ 6.271,22 (seis mil duzentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos).

Afirma que realizou inúmeras tentativas de solução do impasse junto à requerida, entretanto, as mesmas restaram infrutíferas, sendo ilícita a cobrança de uma fatura em um valor exorbitante.

Requer, diante dos fatos, o julgamento procedente do pedido da ação a fim de que seja declarada a inexistência do débito, bem como a requerida seja condenada a indenização à reparação dos danos morais no valor de 40 (quarenta) salários mínimos.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso, entendeu que não foram cumpridas as exigências da Resolução nº. 414/2010, porque, embora tenha sido elaborado laudo, não houve a realização de perícia, a fim de apurar a verdadeira causa da irregularidade (Item I e II da Resolução), não havendo prova inequívoca de ter sido a parte autora responsável pela falha.

Em razão disso, considerou que o débito que está sendo cobrado pela prestadora do serviço é indevido, a inscrição negativa do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito configura claramente ato ilícito e abusivo, motivo pelo qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: Declarar inexigível o débito ora em debate nestes autos no valor de R$ 6.271,22 (seis mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e dois centos), na unidade consumidora 6/322187-6, referente a multa ante ao desvio de energia verificado unilateralmente; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ); condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.

A parte requerida interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, para declarar a exigibilidade do débito em discussão, para tanto alega que; (i) Inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito, ao argumento que há prova suficiente nos autos da irregularidade cometido pelo autor/apelante; (ii) que sua afirmação se embasa no art. 129 e incisos da Resolução 414/2010, que dispõe sobre autorização e elaboração de laudo fotográfico que atestou “desvio de energia no ramal de entrada”; (iii) Fala ainda que a jurisprudência pátria, bem como do STJ reconhece a validade de cobrança de recuperação de consumo.

Em decisão monocrática, o apelo foi provido para reformar a sentença quo e declarar a exigibilidade da fatura discutida nos autos, no valor de R$ 6.271,22 (seis mil duzentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos), a titulo de recuperação de consumo na UC nº 6/322187-6, pertencente ao autor/apelante, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da fatura, nos termos Sumula 43, do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, de forma simples, a partir da citação válida, nos termos do artigo 405 do CC/02. Inverti os ônus sucumbenciais, mantendo a porcentagem atribuída pelo juízo a quo em 10% (dez por cento) do valor da ação em favor do patrono da parte requerida, bem como as despesas judiciais em sua totalidade a cargo do autor, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, CPC (ID 75992457).

Opostos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, pela apelante (ID 77438458), estes foram acolhidos para, sanando a omissão apontada, afastar a condenação nos danos morais, como consequência lógica do reconhecimento da legalidade da cobrança das faturas discutidas nos autos (ID 84747984).

Irresignada, a parte autora/apelada interpôs Agravo Interno (ID 78776479), aduzindo que na decisão ora agravada foram ignorados os documentos juntados pelo agravante nos autos que demonstram a tentativa de resolução administrativa, junto à agravada, a comprovar que o agravante procurou não só a empresa para tentativas de soluções administrativas, mas também o PROCON e a Delegacia do Consumidor.

Alega que no dia 21.08.2017 compareceu pessoalmente à sede da agravada, como menciona o protocolo 42725115, juntado no ID 11917309, e que anexou no ID 119177320 o recurso protocolado no dia 23.08.2017, dois dias após ir à sede da agravada e não receber nenhuma resposta por parte da mesma.

Assevera que, em 19.09.2017, compareceu ao Procon Estadual onde realizou uma reclamação solicitando que fossem prestadas maiores elucidações sobre o que estava acontecendo em seu padrão, o que gerou o nº de FA. 51.001.001.17-0033182. E também não obteve resposta satisfatória por parte da companhia de energia.

Diante da falta de esclarecimentos por parte da Agravada, o agravante, em 04.10.2017, compareceu à 1ª Delegacia de Polícia de Cuiabá/MT onde relatou todo o transtorno que estava sofrendo o que gerou o Boletim de Ocorrência de nº 2017.331141, que se encontra no ID 69656950, o qual foi encaminhado à Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor- DECON e deu origem ao Termo Circunstanciado que tramitou perante o Juizado Especial Criminal Unificado com o nº 6055-02.2017.811.0062, acostado no ID 69656952, que também não trouxe solução ao problema enfrentado pelo agravante.

Ressalta-se que não foram cumpridas as exigências da referida Resolução n. 414/2010, porque, embora tenha sido elaborado laudo, não houve a realização de perícia, a fim de apurar a verdadeira causa da irregularidade (Item I e II da referida Resolução).

Pede seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso levado a julgamento pelo Colegiado a fim de dar-lhe provimento, de modo a reformar a Decisão Monocrática constante em ID 75992457 dos autos.

Sem contrarrazões do agravado (ID 84048469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Como relatado, pretende o autor/agravante a reforma da decisão monocrática deste Relator que proveu a apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra sentença de parcial procedência que declarou inexigível o débito ora em debate nestes autos no valor de R$ 6.271,22 (seis mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e dois centos), na UC 6/322187-6, referente à multa ante ao desvio de energia verificado unilateralmente; condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ); condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.

Na decisão monocrática, ora combatida, entendi por anular a sentença em virtude do reconhecimento da licitude da cobrança da diferença de consumo, cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DÉBITOS EXISTENTES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA –DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO- SENTENÇA REFORMADA .

I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica. Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.”

Pois bem.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3º, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O art. 932, V, do CPC, permite que o relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “(a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.

Inicialmente, verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Destaco ainda, que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, §6º, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Deflui-se dos autos, que a controvérsia restringe-se em averiguar a licitude no procedimento adotado pela concessionaria/apelante, realizada no padrão de sua residência realizada no dia 11 de julho de 2017 pelos prepostos da requerida, ora apelante, obtendo a informação de havia sido constatado um “desvio de energia no ramal de entrada”, na qual foi apurado que houve o consumo de 8.427 kWh de energia elétrica a qual resultou um débito de R$ 6.271,22 (seis mil duzentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos) a titulo de recuperação de consumo na unidade consumidora nº 6/322187-6, pertencente ao autor/apelado.

Nesse contexto, insta ressaltar que segundo posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Compulsando os autos, note-se que o preposto da concessionária/apelante em inspeção de rotina, constatou suposta irregularidades na Unidade Consumidora do autor/apelante, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 69656977), acompanhado de registros fotográficos que concluiu “desvio de energia no ramal de entrada, reduzindo o registro do consumo”.

Friso que desvio de ramal é uma fraude externa ao equipamento de medição.

Vale anotar que o autor/apelado, apesar da ciência de todos os procedimentos adotados pela concessionária energisa (id. 69656977), optou em não contestar os documentos, tampouco apresentou Reclamação Administrativa, o que torna ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo, sendo perfeitamente admissível reconhecer como hígida a cobrança da diferença de consumo, não havendo que falar em prova unilateral, e sim em confirmação da fraude no medidor de energia elétrica.

Considerando a inércia do autor/apelante, a Concessionária/apelante faturou o consumo devido e emitiu cobrança no montante de R$ 6.271,22 (seis mil duzentos e setenta e um real e vinte e dois centavos).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL - DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE COMPROVADA. DÉBITO EXISTENTE. CONFISSÃO DE PARTE DA DÍVIDA. - A exigibilidade da fatura de recuperação de consumo depende da demonstração de que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real. - Com efeito, além da demonstração de irregularidade no medidor de energia, é indispensável prova de registro de consumo menor do que o real, ou seja, do proveito do usuário em prejuízo da concessionária, a justificar a recuperação de consumo, o que, no caso, restou patente. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ART. 72, IV, B, DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA ANEEL. CABIMENTO. - Cabível a adoção do critério do maior consumo dos últimos doze meses anteriores à irregularidade, conforme dispõe o art. 72, IV, b, da Resolução nº 456/2000 da ANEEL. Precedentes das Câmaras integrantes do 11º Grupo Cível desta Corte. CUSTO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO N.º 456/2000 DA ANEEL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. - Descabe a cobrança de custo administrativo quando não comprovado o efetivo dispêndio da concessionária no procedimento de recuperação de consumo. – Pedidos parcialmente procedentes. Sucumbência redimensionada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.' (Apelação Cível Nº 70061246575, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 08/09/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.” (Apelação Cível nº 201900816094 nº único 0000978-63.2018.8.25.0037 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO - INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO MORADOR - NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA - INÉRCIA DO CONSUMIDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA DE ENERGIA NÃO FATURADA - POSSIBILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA FATURA. - Não caracteriza cerceamento de defesa a análise de medidor de energia feita pela concessionária, se agiu ela amparada em regulamentação legal (Resolução nº 456/00 da ANEEL). - O consumidor, na qualidade de depositário do medidor de energia, deve pagar o débito referente ao consumo apurado mediante avaliação técnica que identificou violação do aparelho e consequente diferença significativa de consumo. – A correção monetária e os juros de mora devem ser fixados a partir do vencimento da fatura de energia elétrica, por se tratar de obrigação positiva e líquida, de modo que, ultrapassado o prazo para cumprimento da obrigação, a constituição em mora do devedor é automática, nos termos do art. 397 do Código Civil. TJ-MG - AC: 10114120150353001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 02/05/2017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA Cível, Data de Publicação: 10/05/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO MEDIDOR. PROVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. BASE DE CÁLCULO. 1. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada. A documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da autora, provocando o fornecimento de energia elétrica sem a devida contraprestação. 2. In casu, a concessionária realizou inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), notificou o cliente que acompanhou a realização da vistoria, juntou as fotografias do medidor adulterado, acostou o Relatório de Constatação de Irregularidade em Medidor subscrito por engenheiro registrado no CREA, laudo técnico do LABELO e, ainda, apresentou histórico de consumo do aparelho de medição, a justificar a cobrança realizada no presente feito. 3. Correta a forma de cálculo empregada pela concessionária em observância ao que prevê o art. 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010. 4. Ação julgada improcedente na origem. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70072441660, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 26-04-2017)

Desta feita, conforme fundamentação acima, em consonância com os documentos apresentados (ids. 69656973- 69656977) que demonstram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelante, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte autora/apelado, sendo devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula nº 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso da Concessionária Energisa S.A e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença a quo e declarar a exigibilidade da fatura discutida nos autos, no valor de R$ 6.271,22 (seis mil duzentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos) a titulo de recuperação de consumo na unidade consumidora nº 6/322187-6, pertencente ao autor/apelante, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do vencimento da fatura, nos termos sumula 43 do STJ e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês de forma simples a partir da citação válida, nos termos do artigo 405 do CC/02. Inverto o ônus sucumbências, mantendo a porcentagem atribuída pelo juízo a quo em 10% (dez por cento) do valor da ação em favor do patrono da parte requerida/Concessionária Energisa S.A, bem como as despesas judicias em sua totalidade a cargo do autor/apelante, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, CPC.”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo da Agravante, a decisão não merece reparos.

A demandada/agravada comprovou, por meio de uma inspeção realizada na UC de nº 322187-6, no dia 11/07/2017, que o sistema de medição havia sido adulterado, pois o equipamento apresentava um desvio externo de energia, consistente na carga ligada na linha do borne do medidor, conforme fotografias juntadas no ID 69656977 - Págs. 3/5, fazendo com que o produto consumido não fosse registrado em sua totalidade pelo aparelho medidor.

A irregularidade externa constou do Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 635085 e uma via do referido documento foi deixada na caixa de correio do imóvel do agravante.

Em resumo, verifica-se que o titular da unidade de consumo é o autor/agravante e, conforme vistoria constatou-se a existência de um desvio ligado acima do disjuntor, que foi, inclusive, fotografado, razão a qual o consumo não foi registrado e, por isso, houve cobrança da taxa mínima durante o período de 05/2015 a 07/2017.

O recorrente não contesta a fraude verificada, mas tão somente aduz que não possui conhecimento técnico para realizar uma fraude em sua unidade consumidora, bem como não tem como saber se foi realizado por terceiros. Todavia, não cabe tal discussão na medida em que apurado o consumo a menor, evidentemente cabe a realização da recuperação de consumo.

E mesmo que não fosse o responsável pela fraude, o consumidor acabou se beneficiando da irregularidade, pois no mínimo por um ano e meio pagou taxa inferior ao real consumo, o que é inadmissível.

De se observar, aliás, que a responsabilidade do beneficiário pela energia consumida e não registrada decorre do princípio que veda o enriquecimento sem causa.

A despeito do acervo probatório acostado aos autos, o agravante não apresenta qualquer fundamento concreto que infirme a veracidade das informações constantes do TOI, motivo pelo qual reputo demonstrada a fraude no medidor de sua unidade consumidora.

Além disso, infere-se que a Concessionária agravada cumpriu os procedimentos legais e regulamentares, no sentido de comprovar a irregularidade do medidor, bem como o potencial consumo de energia a maior por parte do agravante, não faturado, a ensejar a recuperação de consumo e a possibilidade de cobrança do respectivo débito.

Ressalto que nos termos do art. 167 da Resolução 414/2010, da ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e conservação do equipamento de medição de energia, motivo pelo qual é do usuário consumidor a responsabilidade pela energia consumida e não registrada.

Neste sentido a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CONSUMIDOR. DESVIO EXTERNO ACIMA DO DISJUNTOR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE CONSTATADA EM INSPEÇÃO. CONSUMIDORA QUE, MESMO QUE NÃO FOSSE A AUTORA DA FRAUDE, SE BENEFICIOU. AUSENTE ILICITUDE DA COBRANÇA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA, JÁ QUE SE CUIDA ANOMALIA EXTERNA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Recurso Cível nº 71007471022, Quarta Turma Recursal Cível, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 21/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO DÉBITO. CUSTO ADMINISTRATIVO. 1. Hipótese em que a documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de fraude no medidor de energia, provocando faturamento inferior ao correto. 2. É do usuário a responsabilidade pela energia consumida e não registrada, sendo importante destacar que, nos termos do art. 167 da Resolução 414/2010, da ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e conservação do equipamento de medição de energia. 3. Para a chancela judicial do expediente de recuperação de consumo de energia elétrica não faturada, é insuficiente apenas a constatação da irregularidade na medição, impondo-se também, simultaneamente, a comprovação do efetivo prejuízo à concessionária, o que se verificou no caso concreto, na medida em que houve sensível variação do consumo de energia elétrica antes e depois da prática da irregularidade. 4. Correta a forma de cálculo empregada pela concessionária em observância ao que prevê o art. 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010, excepcionado o valor do custo administrativo. 5. A cobrança do custo administrativo não prescinde da demonstração completa dos efetivos gastos suportados pela concessionária no procedimento de fiscalização/apuração de irregularidade no medidor, o que não se verifica no caso, impondo-se a exclusão de tal rubrica do cálculo. Precedentes. 6. Ação julgada procedente na origem. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJ-RS, Apelação Cível nº 70083994475, Quarta Câmara Cível, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 30/07/2020)

Ademais, é de bom alvitre destacar que a concessionária de energia juntou aos autos o histórico de consumo da unidade consumidora (id. 69656977 - Pág. 7), no qual é possível verificar que a média de consumo de energia apresenta discrepante oscilação durante o período de 05/2015 a 07/2017.

O que justifica e determina a cobrança por parte da concessionária é o fato de que houve um consumo que não foi faturado em decorrência de irregularidade/fraude do equipamento, ocasionado por agente externo (desvio no medidor). Ora, se houve consumo que não foi faturado, este deve ser calculado e pago.

Assim, em que pesem os argumentos vertidos neste recurso, outra conclusão não há senão a de que houve fraude, praticada através da ação de agente externo, o que fica evidenciada pelas fotografias anexadas aos autos, sendo de rigor a manutenção da decisão monocrática vergastada.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021